Tribunal: TJSP
Processo: 2067553-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2067553-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bilac, em que é embargante
ROBERTO CEZAR MAZALI, são embargados LINCON RODRIGUES DE SOUZA
e SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067553-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.891 - Bilac
2
Embargos de Declaração no 2067553-35.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Bilac
Embargante: Roberto Cezar Mazali
Embargados: Lincon Rodrigues de Souza e outro
Voto 22.891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Efeito infringente afastado
Embargos rejeitados.
ROBERTO CESAR MAZALI embarga de declaração do
acórdão proferido no agravo de instrumento interposto na ação de
indenização por danos materiais, sendo embargados LINCON RODRIGUES
DE SOUZA e SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, aduzindo que a
decisão padece de contradição.
Alega o embargante que embora o julgado tenha reconhecido a
produção de prova da condição financeira com a juntada da declaração de
imposto de renda, concluiu que não houve comprovação da hipossuficiência.
Também aponta contrariedade na medida em que deixa de verificar todas as
obrigações processuais e os ganhos do requerente. Tampouco pode se
considerar o valor da pretensão que não é de disponibilidade financeira
imediata.
Insiste que terá seu direito de ação fulminado, sendo que o
indeferimento não está previsto na Constituição Federal nem no Código de
Processo Civil, não havendo fundadas razões para a negativa da benesse.
Requer o acolhimento dos embargos para aclarar a matéria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067553-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.891 - Bilac
3
conceder a gratuidade, considerando-se a correlação de ganhos e encargos
do processo.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste ao embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já analisada nos
autos.
Ora, o aresto concluiu que não houve demonstração da
hipossuficiência, ante o reconhecimento do autor de que sua renda mensal é
cerca de R$ 12.000,00, quantia muito além de três salários mínimos
utilizados pela Defensoria como base para triagem de seus assistidos.
Também se considerou que o litígio envolve aquisição de animais, pelo qual
o autor alega ter pago mais de 70 mil reais, daí não haver nenhuma
contradição ao se deduzir que eventual custas de apelação e sucumbências,
que aponta o embargante ser o de maior quantia, não possam ser
suportadas. Por fim, o aresto discorreu acerca da interpretação harmônica da
lei processual com o direito constitucional, para que não haja a distribuição
indiscriminada do benefício.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente a alguma falha, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067553-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.891 - Bilac
4
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351)
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). E
RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e RSTJ 30/412.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator